Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-08.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000586-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MAURILIO DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 062.148.261-77 (PACIENTE), Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), MAURILIO DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 062.148.261-77 (PACIENTE), LUCAS VIEIRA DE PAZ - CPF: 061.618.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON VIEIRA FEITOSA - CPF: 062.326.581-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AGDDA BORGHETTI SILVA - CPF: 056.789.501-77 (VÍTIMA), ACSA BORGHETTI SILVA - CPF: 038.274.941-33 (VÍTIMA), ANDREA BORGHETTI SILVA - CPF: 621.202.471-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –

TESE NEGATIVA DE AUTORIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE –
PEDIDO PREJUDICADO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE DIGNIDADE CONSTITUCIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sobrevindo a prolação de sentença penal absolutória nos autos da ação penal ajuizada contra o paciente em 1º grau, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ocorre a perda superveniente do objeto do presente
habeas corpus
, no qual se pugnava pela revogação da sua prisão preventiva, a incidir

a norma do artigo
659 do Código de Processo Penal.

Pedido prejudicado. Ordem extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE

MAURÍLIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CP.

Como única causa ensejadora da presente impetração, alega o subscritor da inicial a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que os elementos probatórios angariados durante a instrução criminal da ação penal ajuizada em 1º grau deixam patente que, no dia dos fatos, o paciente não esteve no lugar em que praticada a empreitada criminosa, a afastar um dos requisitos que compõem o
fumus comissi delicti
, tornando ilegítima a prisão preventiva a ele imposta.

Nessa ordem de ideias, sustenta que a conclusão pela possível participação do favorecido nessa ordem no cometimento do delito advém do fato de que, logo após à prática ilícita, teria sido encontrado, nas proximidades do imóvel em que os policiais localizaram os aparelhos celulares roubados, na companhia do corréu
Lucas,
o qual, na ocasião, estava sendo monitorado eletronicamente e, de acordo com o relatório emitido pela central de monitoramento da unidade prisional, restou devidamente comprovado que este sujeito não esteve em momento algum nas adjacências da residência em que ocorreu o roubo, a concluir, portanto, que o increpado também não compareceu no local em que se deu o crime.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, por ausência de indícios mínimos de sua participação no delito imputado e, ainda, oportunamente, pugna pela
intimação do patrono da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 72898966 ao ID 72898964.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1020768-49.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
73191488) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 74285973.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 76033453).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Maurílio da Conceição dos Santos
foi preso preventivamente e denunciado juntamente com
Lucas Vieira de Paz
e
Cleverson Vieira Feitosa
pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do Código Penal.

Todavia, enquanto o presente
writ
já se encontrava incluído em pauta de julgamento, foi prolatada sentença pelo d. juízo singular, por meio da qual julgou improcedente a acusação e
absolveu o paciente e demais acusados
, após o que
expediu alvarás de soltura em favor de todos
.

Eis o trecho pertinente do pronunciamento judicial que solucionou o mérito da ação penal,
in verbis
:

“
Isto posto,
com arrimo nos fundamentos acima expostos,
JULGO IMPROCEDENTE

a ação penal, por isso

ABSOLVO

os
ré
us
Lucas Vieira de Paz
,
brasileir
o
,
solteiro
, natural de
Rondonópolis
/
MT
, nascid
o
em
02
/
01
/
200
1,
portador do RG 3266946-1 SSP/MT e CPF 061.618.721-10,
filh
o
de
José Rodrigues de Paz e de Maria Rosineide de Lima Vieira
, residente na
Rua 05
,
q
uadra 14, casa 17
, Bairro Jardim Três Poderes, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT
,
Cleverson Vieira Feitosa
,
brasileir
o
,
solteiro
, natural de
Campo Grande
/
MS
, nascid
o
em
09
/
07
/1
999
,
portador do RG 2965757-1 SSP/MT e CPF 062.326.581-83,
filh
o
de
Pedro Pinto Feitosa e de Maria Rosineide de Lima Vieira
, residente na
Rua 05
,
q
uadra 14, casa 17
, Bairro Jardim Três Poderes, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT e
Maurílio da Conceição dos Santos
,
brasileir
o
,
solteiro
, natural de
Rondonópolis
/
MT
, nascid
o
em
11
/
01
/
2002
, filh
o
de
Manoel Dourado dos Santos e de Maria José da Conceição dos Santos
, residente na
Rua
Ananias Martins de Souza,
l
ote 20, Bairro Vila Mineira
, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT,
dos fatos imputados pelo Ministério Público na denúncia
constante no evento nº 06
, com fulcro no que dispõe o artigo 386, VII,
do CPP,
uma vez que não restara devidamente provada
que os réus tenham praticado o
respectivo delito.

Expeça
m
-se o
s
devido
s
alvará
s
de soltura em favor do
s
réu
s Lucas Vieira de Paz e Maurilio da Conceição dos Santos, que deverão ser cumpridos somente se os réus não estiverem presos por outro motivo”.

Assim, não restam dúvidas de que o pedido formulado no presente remédio heroico restou prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, a incidir, na hipótese, a norma do art. 659 do CPP
,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o pedido de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
MAURÍLIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
e, por conseguinte,
EXTINGO A AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO
em razão da perda superveniente do interesse de agir, fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do CPC e art. 659 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021